Tribunal: TJSP
Processo: 1074183-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de nulidade da citação e da decretação da revelia. Validade da citação por carta com AR, nas ações de despejo, não obstante ausente previsão contratual. Incidência da regra geral prevista no atual CPC. Recebimento do AR citatório por terceiro, provavelmente o

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de nulidade da citação e da decretação da revelia. Validade da citação por carta com AR, nas ações de despejo, não obstante ausente previsão contratual. Incidência da regra geral prevista no atual CPC. Recebimento do AR citatório por terceiro, provavelmente o porteiro do edifício. Validade (art. 248, §4o, CPC).

A existência da locação verbal e do inadimplemento do réu são matérias de fato e em razão da revelia se presumem verdadeiras. Não se olvida que tal presunção é relativa. Todavia, não há elementos e/ou provas nos autos a contrariar as afirmações do autor. Assim sendo, incontroversa a existência do contrato locatício e não demonstrada a quitação do débito, a ação deve ser julgada procedente.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074183-55.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAIRO DO
NORTE, é apelado JOSÉ ROBERTO DE SOUSA CUNHA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso.
Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1074183-55.2019.8.26.0002
Apelante: Jairo do Norte
Apelado: José Roberto de Sousa Cunha
Comarca de São Paulo - 5a Vara Cível Regional de Santo Amaro
Juiz: Regina de Oliveira Marques
Voto no 24275
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do
autor.
Ausência de nulidade da citação e da decretação da revelia.
Validade da citação por carta com AR, nas ações de despejo,
não obstante ausente previsão contratual. Incidência da regra
geral prevista no atual CPC. Recebimento do AR citatório por
terceiro, provavelmente o porteiro do edifício. Validade (art.
248, §4o, CPC).
A existência da locação verbal e do inadimplemento do réu são
matérias de fato e em razão da revelia se presumem
verdadeiras. Não se olvida que tal presunção é relativa.
Todavia, não há elementos e/ou provas nos autos a contrariar as
afirmações do autor. Assim sendo, incontroversa a existência
do contrato locatício e não demonstrada a quitação do débito, a
ação deve ser julgada procedente.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 28/30, destes autos de ação de
despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis,
ajuizada por JAIRO DO NORTE, em relação a JOSÉ ROBERTO DE
SOUSA CUNHA, julgou improcedente o pedido, condenando o autor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, deixando de fixar
honorários advocatícios em razão da revelia.
Apelou o autor (f. 35/40), alegando, em suma, que: (a) o
contrato de locação é verbal e está comprovado pela notificação
extrajudicial enviada ao réu; (b) o réu é revel, o que conduz à presunção
de veracidade dos fatos
afirmados na inicial, devendo a ação ser julgada
procedente; (c) pugnou pela produção de prova oral, a fim de demonstrar
a existência do contrato de locação, mas houve o julgamento antecipado
da lide; (d) subsidiariamente, a sentença deve ser afastada para a
produção de provas.
A apelação, preparada (f. 41/42, complementada a f.
57/59), não foi contra-arrazoada (f. 46).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 20/02/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 33/34); a
apelação, protocolada em 17/03/2020, é tempestiva.
Alegou o autor, na inicial, que celebrou contrato verbal de
locação com o réu, do imóvel situado na Rua Raquel n. 140, ap. 05, Vila
Marari, mediante o pagamento do aluguel mensal no valor de R$600,00,
além das despesas com consumo de água e energia elétrica.
Sustentando que o réu deixou de pagar os aluguéis a partir daquele
vencido em novembro de 2016, ajuizou a presente ação postulando a
rescisão do contrato com o despejo do réu e sua condenação no
pagamento dos aluguéis, conforme planilha de cálculo (f. 14).
O autor alegou que é proprietário do imóvel situado na
Rua
Raquel
n.
140,
o
qual
foi
dividido
em
algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidades/apartamentos destinados à locação residencial.
A inicial veio instruída com (a) comprovante de
lançamento de IPTU, em nome do autor, do imóvel situado na Rua
Raquel n. 140 – 156 e 156A, Vila Marari (f. 10/11) e (b) notificação
enviada ao endereço do réu, na qual o autor requereu a desocupação do
imóvel em razão do inadimplemento dos aluguéis; essa notificação foi
recebida por José Amauri Pereira em 21/09/2017 (f. 12/13).
Nestes autos, foi expedida citação por carta, com AR, ao
endereço informado na inicial, tendo sido lá recebida também por José
Amauri Pereira (f. 26) e, decorrido o prazo sem oferecimento de
contestação (f. 27), foi proferida a sentença ora apelada, que julgou
improcedentes os pedidos porque “O autor não cumpriu o ônus
processual de comprovar, estreme de qualquer dúvida, a existência da
relação ex locato, como lhe exige o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, não podendo o juiz, a toda evidência, julgar a causa por mera
intuição ou suposição de existir a relação alegada, mas não comprovada,
posto que alllegare nihil et allegatum nom probare paria sunt.” (f. 28).
A apelação comporta provimento.
De início, não obstante ausente manifestação do réu a
respeito de eventual nulidade da citação, insta apreciar tal questão,
matéria de ordem pública.
A citação foi feita por carta com AR, embora ausente
previsão contratual para essa forma de citação, como previsto no art. 58,
IV, da Lei de Locações. O contrato, no presente caso, é verbal.
Entretanto, válida a citação pelo correio em ação de
despejo, ainda que não haja previsão no contrato, em razão da aplicação
da norma geral prevista no atual CPC, que a admite como regra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, peço vênia para colacionar a ementa e
trecho de acórdão proferido pela C. 25a Câmara de Direito Privado, de
relatoria do Exmo. Des. Hugo Crepaldi:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA – Cumprimento de sentença – (...) NULIDADE DA
CITAÇÃO – Não verificada – Desnecessidade de autorização dos
contratantes para que a citação ocorra por via postal, cf. disposto no
art. 58, IV, da Lei de Locação – Dispositivo que não encontra mais
razão de ser – Regra geral de citação por correio – Inteligência do art.
247 do diploma processual vigente (...).
Trecho do voto: “De início anoto que não há que se falar em nulidade
da citação da locatária. Isso porque a disposição do inciso IV do artigo
58 da Lei de Locações (necessidade de autorização no contrato de
locação para ocorrência de citação por via postal), conquanto tenha se
mostrado inovadora à época da sua entrada em vigor (já que o sistema
processual não permitia a citação postal), não encontra hoje razão de
ser, eis que o Novo Código de Processo Civil determina que em regra
a citação seja feita pelo correio, sendo que apenas nas situações
descritas nos incisos do artigo 247 (fundamentadas no valor
segurança) é que se observará outra modalidade para efetivação da
citação. A respeito do tema, de se destacar os ensinamentos de Sylvio
Capanema de Souza ao comentar sobre a citação postal referida no
artigo 58 da Lei de Locação antes mesmo da entrada em vigor do
novel diploma processual: “Uma das maiores inovações da lei foi a
adoção do sistema da citação por via postal, já adotado com grande
êxito, na Justiça do Trabalho e nas ações de alimentos. A matéria
suscitou polêmica quando da elaboração do projeto, já que seus
críticos temiam que se pudesse prejudicar o princípio do contraditório
e da ampla defesa, provocando a decretação de revelia, em decorrência
de falhas do serviço postal. Atualmente, o pioneiro e corajoso sistema
implantado pela Lei no 8.245/91 não mais suscita surpresa, já que
estendido aos demais procedimentos, tendo sido recepcionado pelo
Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da efetividade do
processo. A extraordinária celeridade que o sistema imprime à
tramitação dos feitos compensa a pequena margem de erros que
poderá se verificar. A experiência nas Varas do Trabalho e nas Varas
de Família foi altamente encorajadora, incentivando o legislador do
inquilinato a adotá-la. A notória melhoria na qualidade de nossos
serviços postais também recomenda a adoção do sistema. E
certamente a própria empresa postal desenvolverá novos métodos e
rotinas, que reduzam a margem de erro, em se tratando de citações ou
intimações judiciais, treinando o seu pessoal. O mesmo será feito nos
condomínios e portarias de edifícios, para se recomendar aos
encarregados da recepção da correspondência cuidados especiais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquelas oriundas do Judiciário. Releva notar que a citação postal só
será admitida quando "autorizada no contrato", o que deve ser
expresso, procedendo-se pela forma tradicional, em caso contrário.
Como se pode perceber, quando do advento da lei, ainda temia o
legislador as consequências da adoção da citação postal, e para
minimizar os eventuais erros, condicionou-a à expressa "autorização
no contrato" Para que os atos de comunicação processual fossem
praticados por via postal, era indispensável que as partes o
admitissem. No silêncio do contrato, as citações e demais atos teriam
que se revestir das formas previstas na lei processual. Atualmente essa
disposição já ficou ultrapassada, a partir do momento da adoção
genérica do sistema de comunicação postal. Nosso entendimento,
portanto, é no sentido de não mais ser necessária a autorização no
contrato para que se utilize a via postal. A citação postal se fará com
aviso de recebimento, e, não se processando regularmente, proceder-se-
á à citação pelas demais formas previstas no Código de Processo
Civil, o que reduz a margem de erro. O prazo para a resposta do réu
começará a fluir a partir da juntada aos autos do Aviso de
Recebimento, com a comprovação da regular recepção pelo
destinatário. Caberá ao réu, pelos meios próprios, arguir a nulidade da
citação postal, se maculada por qualquer vício formal, ou por não se
ter efetuado regularmente. [...] (A lei do inquilinato comentada artigo
por artigo, 8a ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.
253-254; grifou-se). Há que se notar, ademais, que a própria Lei de
Locação autoriza a citação “pelas demais forma previstas no Código
de Processo Civil” (parte final do inciso IV do artigo 58), o que
corrobora a plena aplicação do novo diploma processual. Assim,
desnecessária a expressa autorização dos contratantes de citação por
carta para que esta se opere em processo em que contendem, motivo
pelo qual resta afastada a nulidade suscitada pela executada.”
(Agravo de Instrumento 2091767-90.2020.8.26.0000; Rel.: Hugo
Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j. 02/06/2020).
Observa-se, também que o AR citatório foi recebido por
terceiro estranho à lide.
Todavia, o imóvel é um prédio de apartamentos, e, ainda
que o locador seja o proprietário da totalidade do edifício, ou seja, esse
prédio não se caracteriza como condomínio edilício, é de ser aplicada
analogicamente a regra do art. 248, §4o, do CPC, no sentido de que:
“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável
pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente”.
Finalmente, é válida a citação ainda que se cogite que o
porteiro, pessoa que provavelmente recebeu a carta citatória, seja
empregado do locador.
Nesse particular, anote-se que, em casos de cobrança de
despesas condominiais, a jurisprudência tem admitido a validade da
citação pelo correio entregue na portaria do prédio, não obstante o
porteiro do condomínio, o credor, seja empregado deste.
Menciono, a propósito:
Agravo de instrumento - Ação de execução de título extrajudicial –
Despesas condominiais – Rejeitada exceção de pré-executividade -
Tese nulidade de citação realizada na demanda em discussão - Não há
nulidade na citação por AR recebido pelo porteiro do endereço do
imóvel do devedor – Aplicabilidade do art. 248, § 4o, do CPC/2015 -
Decisão mantida. Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação
do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.
decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade em
razão da tese de nulidade da citação realizada na demanda em
discussão, tendo-se em conta que não há nulidade na citação por AR
recebido pelo porteiro do endereço do imóvel do devedor diante do
que prevê o art. 248, § 4o, do CPC/2015. Agravo desprovido. (Agravo
de Instrumento 2222091-71.2020.8.26.0000; Rel.: Lino Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 22/10/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. Ação de execução de cotas condominiais.
Citação pelo correio. Aviso de recebimento assinado por funcionário
da portaria. Decisão de primeiro grau que determina a expedição de
precatória para nova citação. Agravo do exequente. Acolhimento.
Condomínio edilício. Citação válida. Inexistência de recusa. Artigo
248, § 4o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo
provido” (Agravo de Instrumento 2209231-09.2018.8.26.0000; Rel.:
Carlos Henrique Miguel Trevisan; 29a Câmara de Direito Privado; j.
04/10/2018).
“Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial. Citação realizada pelo correio. Aviso de recebimento
assinado por funcionário da portaria. Validade. É válida a citação
realizada pelo correio e entregue ao funcionário da portaria
responsável pelo recebimento da correspondência dos condôminos nos
condomínios edilícios. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2157694-08.2017.8.26.0000; Rel.: Cesar Lacerda; 28a Câmara de
Direito Privado; j. 28/11/2017).
Nesse quadro, não se vislumbra nulidade da citação.
As questões relacionadas à locação verbal e ao
inadimplemento do réu são matérias de fato e, configurada a revelia,
presumem-se verdadeiras.
Não se olvida que tal presunção é relativa.
Todavia, não há elementos ou provas nos autos a
contrariar as afirmações do autor.
Assim, ao contrário do que entendeu a r. sentença, não
havia necessidade de outras provas para demonstrar as alegações de
fato veiculadas na inicial, presumidas verdadeiras em razão da revelia.
Observa-se, ainda, que nem mesmo fora concedida
oportunidade ao autor para a realização de provas, pois houve o
julgamento antecipado da lide.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
COBRANÇA CUMULADA COM DESPEJO - CONTRATO DE
LOCAÇÃO VERBAL - Procedência da ação - Ilegitimidade ativa,
afastada - Propriedade do bem que não é condição essencial para a
formação do contrato, dada a existência de uma relação obrigacional -
Ausência de contestação - Revelia - Apesar da presunção relativa
quanto ao disposto no art. 344 do CPC, há verossimilhança nas
alegações dos autores - Inadimplemento locatício - "Pacta sunt
servanda" - Ausência de comprovante de depósito para purgação da
mora - Inobservância ao previsto no art. 333, inc. II, do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
(Ap.
1047224-15.2017.8.26.0100; Rel.: Claudio Hamilton; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 09/04/2018).
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de
aluguéis. Contrato verbal. Revelia. Sentença de procedência mantida.
Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11o, do CPC). Recurso
improvido. (Ap. 1006870-72.2016.8.26.0361; Rel.: Nestor Duarte;34a
Câmara de Direito Privado; j. 24/09/2018).
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - REVELIA • A revelia faz presumir verdadeiros os
fatos alegados pelo autor, tais como a existência da locação verbal, a
qualidade de locador e locatário das partes, bem assim o
inadimplemento dos aluguéis. Não se desconhece que o réu revel
possa ingressar no feito, mas o receberá no estado em que se encontra
(art. 322, CPC). Proferida sentença e, tendo o réu recorrido, este
deixou de apresentar qualquer elemento que pudesse afastar a
procedência da ação. (...) (Ap. 0106160-79.2005.8.26.0000; Rel.:
Clóvis Castelo; 35a Câmara do D.OITAVO Grupo (Ext. 2° TAC); j.
19/03/2007).
Assim, sendo incontroversa a existência do contrato
locatício e não demonstrada a quitação do débito, a procedência dos
pedidos de despejo e condenatório no pagamento das verbas da locação
Caberia ao réu locatário provar o adimplemento de suas
obrigações oriundo do contrato locatício, mediante recibo, o que não fez.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar
procedente a ação, para declarar a rescisão do contrato de locação com
a fixação do prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena
de despejo, e condenar o réu no pagamento dos aluguéis inadimplidos
(planilha de f. 14) e os vincendos até a desocupação do imóvel, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos
vencimentos.
Condeno o réu, também, no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor atualizado da condenação.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Jairo do Norte
Apelado: José Roberto de Sousa Cunha
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27383
O artigo 58, inciso IV, da Lei número 8.245/91 estabelece que
“desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante
correspondência com aviso de recebimento (...)”.
Trata-se de contrato verbal de locação, como alega o Autor, o
que torna descabida a citação por via postal, notando-se que o Autor pediu a citação por
Oficial de Justiça e recolheu o valor da diligência, mas, por equívoco, foi determinada a
citação por via postal. Ademais, trata-se de imóvel situado em prédio administrado pelo
Autor, ou seja, não se afasta a possibilidade de que o terceiro que recebeu a carta de
citação seja preposto do Autor.
Anoto, por oportuno, que, em razão da alegada inadimplência, o
Autor remeteu notificação premonitória ao Requerido (também recebida por terceiro),
fato inusitado, ao mínimo - porque desnecessária a prévia notificação.
Assim, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), efetuando-se a citação
pessoal (conforme pleiteado pelo Autor e conforme exige a Lei de Locação) em meu
voto , respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1383005E
11
11
Declarações
de Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
139BCC3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1074183-55.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.